Tribunal: STF
Processo: RMS 33620
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Certidões processuais expedidas conjuntamente. Ausência de direito líquido e certo. 3. Processo Civil. Mandado de segurança contra acórdão que rejeitou embargos de declaração, porquanto protelatórios, e determinou o trânsito em julgado da decisão embargada. Ausência de teratologia. Precedentes. 4. Inadmissibilidade do writ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.